Tribunal: STF
Processo: RE 110693
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-09
Data de publicação: 1986-12-09

Ementa:
ICM. MATÉRIA-PRIMA ISENTA. CREDITAMENTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA,
APENAS, QUANTO A OPERAÇÕES ESPECIFICADAS NO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE
DE REEXAME DA MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 279. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS TIDOS COMO VIOLADOS. SUMULAS 282
E 356. DISSIDIO PRETORIANO, NO CASO, NÃO DEMONSTRADO. RISTF,
ART. 322. SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.